Tribunal: TJMT
Processo: 1008569-41.2024.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008569-41.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Abolitio Criminis, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 32.955.168/0001-47 (EMBARGANTE), THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - CPF: 731.106.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FLAVIO HENRIQUE LUCAS - CPF: 913.406.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA KENIA DIER - CPF: 570.390.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 035.511.261-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA - CPF: 048.454.131-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 891.409.820-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN DIEGO MINOTT EGUES - CPF: 041.490.231-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 965.563.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1008569-41.2024.8.11.0004

EMBARGANTE: THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação e manteve medida constritiva e alienação antecipada de imóvel vinculado a réu foragido, apontado como líder de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar os documentos apresentados pelo embargante como prova suficiente de sua boa-fé objetiva e do preenchimento dos requisitos para a liberação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O acórdão analisou detidamente os documentos e fundamentos invocados pela defesa, concluindo pela ausência de comprovação inequívoca da boa-fé objetiva, da origem lícita dos recursos e da desvinculação do embargante com os fatos investigados.

4. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, o que se revela inadmissível, pois os aclaratórios não se prestam à reapreciação do mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"

1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Considera-se ausente omissão quando o acórdão impugnado aprecia de forma clara e fundamentada todas as teses e provas apresentadas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 619; Lei n. 11.343/2006, arts. 60, 61 e 63, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.6.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 3.6.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1008569-41.2024.8.11.0004

EMBARGANTE: THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por
Thiago Rhaffael Oliveira Alves - Sociedade Individual de Advocacia
, visando sanar suposta omissão da decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação n. 1008569-41.2024.811.0004, que, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo, mantendo a constrição e a alienação antecipada do apartamento nº 1001, situado no 10º pavimento do Edifício Villarrica Residencial, na cidade de Itapema, no Estado de Santa Catarina, que se encontrava registrado em nome do antigo proprietário, Marco Aurélio Prado (nome falso usado por Marco Antônio da Silva).

O embargante assevera que houve omissão sobre a análise das provas anexadas,
“uma vez que não considerou que os documentos já juntados nos autos comprovam de forma satisfatória todos os requisitos necessários para o deferimento do pleito”.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada,
“a fim de que seja deferido a liberação do imóvel para registro da escritura de aquisição por parte do Requerente Thiago Rhaffael Oliveira Alves – Sociedade Individual de Advocacia”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, se manifesta pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1008569-41.2024.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aduzidos pela defesa, não há nenhum vício a ser reconhecido no acórdão objurgado, porquanto o conjunto probatório coligido foi minuciosamente analisado por esta Câmara Criminal, conforme se infere de excertos do voto-condutor de minha relatoria,
verbis:

Consoante se extrai dos autos, após regular trâmite da ação penal n. 1011689-29.2023.8.11.0004, restaram condenados os acusados Flávio Henrique Lucas, Mara Kenia Dier Lucas e Thiago de Oliveira pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP), enquanto John Carlos Lemos da Silva, Tomaz Camilo Vieira Guimarães e Kelvin Diego Minott Egues foram condenados como incursos no art. 35, c/c o art. 40, inc. V, da mesma norma, também em concurso material. No tocante ao acusado Marco Antônio da Silva, houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Em consequência, manteve a constrição dos bens móveis, imóveis e valores apreendidos, com fundamento nos artigos 61 e seguintes da Lei n. 11.343/06, inclusive determinou a alienação antecipada do apartamento de nº 1001, situado no 10º pavimento do Edifício Villarrica Residencial, na cidade de Itapema, no Estado de Santa Catarina, matrícula nº 71235 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapema/SC, registrado em nome do antigo proprietário Marco Aurélio Prado, identidade falsa utilizada por Marco Antônio da Silva.

Irresignado, o recorrente insurge-se contra o confisco do referido imóvel, sustentando ser seu legítimo proprietário, adquirido por escritura pública em 8-5-2024, data anterior à decretação da medida de sequestro e indisponibilidade de bens, afirmando desconhecer a origem ilícita do bem.

Não obstante os fundamentos apresentados, a pretensão recursal não merece prosperar.

A “Operação Escamotes”, deflagrada em agosto de 2023 pela Polícia Federal, após a prisão de John Carlos Lemos com 37 tabletes de cocaína, visou desarticular associação criminosa voltada principalmente ao tráfico interestadual de drogas, e culminou na decretação do sequestro e indisponibilidade do apartamento, por estar vinculado ao patrimônio de Marco Antônio da Silva, apontado como chefe do grupo criminoso.

O confisco de bens enleados ao tráfico ilícito de entorpecentes encontra amparo no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, segundo o qual todo bem de valor econômico apreendido em decorrência desse crime será confiscado e destinado a fundo especial. De igual modo, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006 autoriza a decretação da apreensão e de medidas assecuratórias sobre bens móveis, imóveis ou valores oriundos do crime ou que constituam proveito auferido com a sua prática

A doutrina, na lição de Cleber Masson e Vinicius Marçal, é categórica ao afirmar que, “no contexto da narcotraficância, portanto, para haver o perdimento, não interessa se o bem é lícito ou ilícito. Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)” (Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 – e-book).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente estabelece que “a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

No caso em análise, o imóvel objeto da constrição judicial compunha o patrimônio de Marco Antônio da Silva, apontado como líder de organização criminosa interestadual voltada ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico, havendo robustos indícios de lavagem de dinheiro.

Tal circunstância, inclusive, já havia sido reconhecida na sentença proferida na ação penal n. 1011689-29.2023.8.11.0004, oportunidade em que se consignou que “a alienação dos bens imóveis, incluindo aqueles que eventualmente pertençam ao acusado Marco Antônio da Silva, atualmente foragido, revela-se medida não apenas viável, mas necessária. Ainda que o processo em relação a ele esteja suspenso, há relevante material probatório que aponta sua posição de liderança na estrutura criminosa, o que justifica a aplicação dos instrumentos legais disponíveis para impedir que os bens eventualmente adquiridos com recursos ilícitos sejam dissipados ou permaneçam improdutivos”.

Conforme se extrai dos autos, poucos dias antes da efetivação da medida constritiva judicial, o imóvel objeto da controvérsia foi alienado mediante escritura pública, constando como outorgante Marco Antônio da Silva, o qual, utilizando-se de identidade falsa – Marco Aurélio Prado –, promoveu a transferência da propriedade em favor do apelante, por valor declarado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). O título foi devidamente levado a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

Evidencia-se, de início, que parte do valor da negociação, correspondente a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), foi supostamente quitada com a entrega do veículo DAF/XF105 FTS 460A, de cor prata, placa DAF0H24, registrado em nome de Wilson Santana Neto. Contudo, o certificado de registro do referido automóvel indica como comprador um terceiro – Sérgio Teixeira de Oliveira – cuja identidade não foi devidamente esclarecida nos autos. Situação semelhante ocorre com outros dois veículos – SR/LIBRELATO SRCT 2E, placa PLF0G75, e SR/LIBRELATO SRCD 2E, placa PLF9C33 –, avaliados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada, alienados com intermediação da empresa WN Corretora Ltda., tendo como adquirente a empresa LSS Transportes Ltda., ambas estranhas à lide.

Cumpre destacar que, embora o apelante tenha declarado que os veículos utilizados na transação seriam de titularidade da empresa pertencente a seu irmão – WN Corretora Ltda. –, deixou de esclarecer qual a relação existente entre Sérgio Teixeira de Oliveira – apontado como comprador dos bens – e Marco Antônio da Silva, vendedor do imóvel, bem como as razões que justificariam sua atuação na operação. Tais vínculos tampouco encontram respaldo em instrumento contratual ou qualquer outro documento acostado aos autos, como prints de conversas, por exemplo.

Some-se a isso a inconsistência na alegada quitação, via PIX, da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), diretamente da conta do apelante para Robson Willian Moraes de Holanda, com a justificativa de integrar o valor ajustado pela aquisição do imóvel. Entretanto, além de Robson ser terceiro estranho à formalização da compra e venda, o contrato anexado prevê saldo remanescente de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), revelando discrepância entre o que foi contratado e o efetivamente pago.

Esse conjunto fático demonstra que todas as tratativas financeiras entre o apelante e Marco Antônio da Silva foram intermediadas por terceiros não identificados na cadeia negocial, sem repasse direto ao vendedor ou a seu procurador. Tal circunstância compromete a transparência da operação e põe em dúvida a alegada boa-fé objetiva do adquirente, dificultando sobremaneira a rastreabilidade dos valores envolvidos.

Outrossim, merece relevo o fato de que o contrato de compra e venda foi celebrado em 8 de maio de 2024, ou seja, meros quatorze dias antes da diligência policial que culminou na apreensão do imóvel, ocorrida em 22 de maio do mesmo ano. Convém ressaltar que, desde 18 de abril de 2024, já pendia decisão judicial determinando o sequestro dos bens e valores vinculados a Marco Antônio da Silva, o que robustece a tese de que a alienação do bem imóvel teve por escopo frustrar os efeitos da medida constritiva então em vigor
.

No exame do pedido de restituição, o juízo a quo assinalou a existência de diversas outras incongruências ao longo da negociação, as quais igualmente fragilizam a versão apresentada pelo apelante e indicam a possível simulação do negócio jurídico, comprometendo a presunção de boa-fé. Nesse cenário, colaciono excertos da decisão de primeiro grau, os quais também adoto como razões de decidir:

[...] Analisando os documentos que compõem o caderno processual, observa-se que na escritura de compra e venda do imóvel (ID. 166877610) convencionou-se o valor de R$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais), pagos da seguinte forma: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para o imóvel descrito no item II.a (II.a - APARTAMENTO nº 1001, localizado no 10º pavimento do Edifício VILLARRICA RESIDENCIAL); R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para o imóvel descrito no item II.b (VAGA DE GARAGEM nº 31, localizado no mezanino do 2º pavimento do Edifício); R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para o imóvel descrito no item II.c (VAGA DE GARAGEM nº 34, localizado no mezanino do 2º pavimento do Edifício); R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para o imóvel descrito no item II.d (VAGA DE GARAGEM nº 35, localizado no mezanino do 2º pavimento do Edifício).

No entanto, sob o contrato particular de compra e venda, ID. 166877607 atribui-se, a um mesmo bem, o valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo R$ 750.000,00 transferidos via veículos e R$ 250.000,00 via dinheiro.

Há uma inconsistência no total declarado no contrato de compra e venda particular afinal, que está inflacionado, já que o valor da escritura parece deflacionado, sem uma justificativa lógica ou razoável para tanto.

[...] No contrato particular de compra e venda anexado no ID 166877607, que foi assinado pelo embargante no dia 22/05/2024 às 14:10:45, um detalhe fundamental chama a atenção: a assinatura ocorreu justamente no dia da deflagração da Operação Escamotes, que visava a investigação e a constrição de bens ligados ao vendedor investigado Marco Antônio da Silva que usava nome falso de Marco Aurélio Prado (cujo imóvel constrito está registrado em seu nome), investigado e atualmente réu em ação penal por tráfico, associação para o tráfico e financiamento do tráfico de drogas, identificado como “vendedor” do apartamento questionado:

[...]
Essa coincidência temporal não pode ser ignorada, pois o embargante, ao assinar o contrato após o início da operação policial, inclusive, divulgada na mídia no dia, já poderia ter pleno conhecimento da possibilidade de incidência de medidas cautelares e restrições judiciais que estavam sendo impostas sobre o imóvel
.

A assinatura do contrato nesse contexto, longe de sugerir boa-fé, parece evidenciar uma estratégia de antecipação de um ato jurídico, o que enfraquece a alegação de que o embargante agiu de maneira legítima e dentro dos parâmetros da boa-fé
.

[...] Chama a atenção, contudo, a forma peculiar como o pagamento foi realizado, com a transferência dos veículos para uma pessoa jurídica alheia à negociação e sem qualquer vínculo aparente com o embargante ou com o investigado Marco Antônio da Silva (que utilizava o nome falso Marco Aurélio Prado), com o aparente intuito de dificultar a identificação dos reais beneficiários do negócio.

Em transações de grande monta, especialmente quando envolvem bens de alto valor como o imóvel em questão, é comum que sejam claramente identificados os reais envolvidos, bem como que o pagamento seja realizado de forma direta, de modo a evitar questionamentos posteriores, sobretudo porque a utilização de terceiros no pagamento ou na transferência de bens não é uma prática comum em transações legítimas, dificultando tanto rastreamentos posteriores quanto a identificação dos reais envolvidos na transação.

[...] Merece destaque também o fato de a escritura ter sido lavrada em Curitiba-PR, apesar de nem o comprador nem o vendedor possuírem domicílio na cidade e o imóvel estar localizado em Itapema-SC, sem uma justificativa plausível. Essa opção, destoante do padrão usual de negociações dessa natureza, fragiliza a alegação de boa-fé, pois indica a possibilidade de que a escolha do cartório tenha sido pautada por critérios que vão além da mera conveniência das partes.

Além disso, a certidão de nascimento do vendedor, anexada no ID. 172632572, apresenta peculiaridades que merecem atenção. Emitida em 12/06/2024, a referida certidão não contém informações essenciais, como o número de CPF e a declaração de nascido vivo, elementos que normalmente constam em documentos legítimos dessa natureza. Ademais, foi expedida por um cartório de Humberto Campos-MA, localizado a aproximadamente 700 km do município de Imperatriz-MA, onde o vendedor teria nascido, o que levanta questionamentos sobre a autenticidade do registro e a coerência dessas informações.

Outrossim, a CNH Digital anexada no ID. 172632570, emitida em 20/05/2022, teve como local de emissão a cidade de Florianópolis-SC, um local diferente do domicílio informado pelo próprio vendedor no contrato de compra e venda, onde declarou residir em Pedra Preta-MT.

Tais elementos, aliados à natureza atípica da negociação, afastam a presunção de boa-fé na celebração no negócio jurídico. [...].

Por derradeiro, cumpre salientar que o apelante é advogado, profissão que pressupõe domínio técnico-jurídico suficiente para reconhecer os vícios formais e materiais de uma negociação imobiliária, sobretudo quando permeada por formas de pagamento atípicas e por documentos que não conferem com a regularidade exigida para transações dessa natureza
.

A omissão em diligenciar quanto às inúmeras inconsistências evidenciadas neste feito, as quais destoam do padrão usual de negócios legítimos, afasta a presunção de boa-fé objetiva, revelando, ao contrário, que o apelante tinha plena ciência – ou, ao menos, deveria ter – dos riscos e irregularidades inerentes à operação
.

Demais disso, não se pode olvidar que Marco Antônio da Silva, alienante do imóvel, desempenhava função central como articulador e financiador de organização criminosa desarticulada no âmbito da denominada Operação Escamotes, sendo diretamente vinculado à logística de transporte e comercialização interestadual de significativa quantidade de substâncias entorpecente – mais de 148 kg de maconha, pasta base e cloridrato de cocaína – com atuação em pelo menos três unidades da Federação (Bahia, Mato Grosso e Goiás). Além disso, evidenciava-se a circulação de elevados valores em espécie e a aquisição de bens de elevado padrão, revelando não apenas a lucratividade do tráfico, mas também o reinvestimento desses recursos para a ampliação das atividades ilícitas.

Diante desse cenário, a legislação impõe que a restituição de bens submetidos a sequestro judicial somente seja admitida a terceiros que comprovem, de forma cumulativa: (i) a propriedade do bem, (ii) a origem lícita dos recursos empregados, (iii) a boa-fé objetiva na aquisição, e (iv) a completa desvinculação com os fatos investigados na ação penal. O ônus de demonstrar, de maneira clara e inequívoca, a presença de todos esses requisitos incumbe exclusivamente à parte interessada, não sendo suficiente a simples titularidade formal constante da matrícula imobiliária.

No caso concreto, embora o recorrente afirme ser terceiro de boa-fé, não logrou comprovar a licitude da origem do bem nem demonstrar sua boa-fé na aquisição. Assim, a manutenção da constrição do imóvel mostra-se medida necessária e adequada, em conformidade com o disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e no art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006
.

Não há qualquer omissão a ser suprida, mas tão somente inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, o que, por si só, não legitima o manejo dos aclaratórios.

Em verdade, a pretensão deduzida nos embargos consiste na rediscussão de matéria já analisada e decidida por esta Câmara, providência que se revela incabível pela via recursal eleita.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci, “
os
embargos de declaração não têm o caráter de
reavaliação da valoração feita aos fatos,
tampouco das provas
. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

O entendimento jurisprudencial é pacífico nessa linha:

[...] Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável sua utilização como instrumento de simples irresignação ou de rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de modificá-la. [...] (
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

O simples fato de os fundamentos adotados no julgamento não coincidirem com a tese defendida pelo embargante não justifica a oposição de embargos de declaração, notadamente quando a decisão recorrida apresenta fundamentação clara e suficiente para sustentar o entendimento adotado pelo colegiado. Eventual inconformismo quanto ao resultado deve ser veiculado pela via recursal adequada, ou mediante nova postulação perante o juízo de origem, desde que amparada em elementos probatórios supervenientes, não se prestando os aclaratórios à rediscussão de matéria já decidida.

Nesse contexto, observa-se que todas as teses suscitadas foram expressamente apreciadas no acórdão objurgado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Assim, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Thiago Rhaffael Oliveira Alves - Sociedade Individual de Advocacia
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025